Tribunal: TJMT
Processo: 1030340-24.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1030340-24.2023.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Homicídio Qualificado]

Relator:
Des. PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Partes:

[MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), WANDERLEI ARANTES DO PRADO - CPF: 845.631.686-53 (PACIENTE), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (IMPETRANTE), Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde (IMPETRADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (IMPETRANTE), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), ROMEU BACO CARACANHA - CPF: 238.871.099-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DANIEL ROCKENBACH - CPF: 046.523.961-71 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER JUSTINO SIPRIANO - CPF: 046.190.021-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO JOSE DA SILVA E SUA ESPOSA registrado(a) civilmente como BENEDITO JOSE DA SILVA - CPF: 152.097.929-00 (VÍTIMA), RONALDO ADRIANO RODRIGUES - CPF: 055.395.471-79 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIS DIVINO BARBOSA - CPF: 240.396.166-34 (ADVOGADO), RAMON RIBEIRO DE MACEDO - CPF: 016.759.856-26 (ADVOGADO), MARUZAN ALVES DE MACEDO - CPF: 212.500.496-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDO A ORDEM DO HABEAS CORPUS EM FAVOR DO PACIENTE WANDERLEI ARANTES DO PRADO, ASSEGURANDO-LHE O DIREITO DE RESPONDER AOS TERMOS DO PROCESSO EM LIBERDADE, NÃO OLVIDANDO A POSSIBILIDADE DE INFLIÇÃO DE NOVO ÉDITO PREVENTIVO, DESDE QUE AMPARADO NA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS E ORIENTADO EM FATOS CONCRETOS SUPERVENIENTES. NO ENTANTO, FICA ADVERTIDO PARA QUE NÃO MANTENHA CONTATO COM QUALQUER TESTEMUNHA ARROLADA NO PROCESSO, SEJA PESSOALMENTE, OU POR QUALQUER MEIO ELETRÔNICO DE COMUNICAÇÃO, ALÉM, DE PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPERTINÊNCIA – COINVESTIGADO AGRACIADO COM A PRISÃO DOMICILIAR POR QUESTÕES DE SAÚDE COMPROMETIDA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE NÃO SE COMUNICA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA A RESPEITO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA ACERCA DOS DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PARCIAL PERTINÊNCIA –
DECISUM
GENÉRICO A RESPEITO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA MENÇÃO À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E HIPOTETICA AMEAÇA ÀS TESTEMUNHAS FULCRADA EM PRESUNÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

A alegada isonomia processual é deveras impertinente, evidentemente porque a doença grave de um não coloca todos em idêntica situação, e, portanto, não se aplica o artigo 580 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva só pode ser decretada nas hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertati
s (quando a liberdade do acusado oferece perigo), ou, se, efetivamente, a sua soltura comprometerá o bom andamento do trâmite processual, obedecendo-se a regra do artigo 312 do Código de Processo Penal, amparando-se a decisão em elementos concretos de convicção.

Embora demonstrada a materialidade do delito e, conquanto não se pode desprezar os indícios de autoria, ainda que frágeis, as peculiaridades dos autos demonstram que deve ser melhor analisado o suposto envolvimento do paciente no evento criminoso, além do que a autoridade judiciária de origem não apontou fundamentação idônea acerca dos demais requisitos exigidos, limitando-se à expressões genéricas acerca da gravidade do delito e sobre o
periculum libertatis
do paciente, ao passo que ele é primário, sem qualquer antecedente criminal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Wanderlei Arantes do Prado,
ao argumento, em síntese, de que ele sofre constrangimento ilegal, decorrente de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso preventivamente em 8.12.2023, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido em 31.8.2023, no município de Nova Bandeirantes/MT.

O impetrante traça aspectos fáticos relacionados ao caderno investigativo, aduzindo a complexidade das investigações. Acrescenta que
“com o desfecho da primeira prisão de um inocente, do Sr. Ronaldo, totalmente equivocada, e o suposto executor falecido, a investigação continuou no erro, perquirindo novos investigados sem qualquer indício concreto de autoria, como, especialmente, é o caso do paciente”
e, com essas considerações, sustenta que
“as investigações sempre partiram de pessoas para se buscar amoldar as provas e não de provas para se chegar a suspeitos.”
(Id. 196043655, p. 4).

Assevera que, diante de tais fatos, a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente, o que foi prontamente rechaçado pelo magistrado singular, que, de outro lado, autorizou apenas a busca e apreensão domiciliar, e, a partir de então, com a apreensão do aparelho celular do paciente, os investigadores, de modo contrário à legislação vigente, tiveram acesso às mensagens trocadas entre o paciente e outro indivíduo, concluindo que conversavam entre códigos, no sentido de que
“advogado”
seria
“executor”
e
“protocolo”
seria
“matar”.
(Id. 196043655, p. 8).

Sob a ótica do impetrante, além dos infundados indícios de envolvimento do paciente no delito em apuração, ressalta que não se fazem presentes os demais requisitos da prisão preventiva, a uma porque não foram nem sequer individualizadas as condutas, uma vez que na decisão consta genericamente que todos os investigados estariam incorrendo nas condutas descritas, ameaçando e coagindo testemunhas.

A duas, destaca que não há qualquer demonstração de risco à ordem pública, ressaltando que o paciente não possui qualquer histórico criminal, além do que é pessoa conhecida na cidade em que reside, bem como não há falar em interferência na colheita de provas ou receio de fuga, pois possui família constituída e ocupação lícita no
locus delicti
.

Por fim, consigna que a gravidade abstrata do crime ou repercussão no meio social, de modo genérico, não são fundamentos idôneos para decretação da prisão cautelar.

Com esses argumentos, em síntese, pugnou pela concessão liminar da ação mandamental, a fim de que fosse, de plano, revogada a medida segregatória, ou, eventualmente, substituída por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

Pede, ainda, a intimação para fins de sustentação oral, durante o julgamento do mérito do
writ
.

A medida liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Des. Gilberto Giraldelli, durante o plantão judiciário, consoante termos da decisão anexa (Id. 196053682), e, após, os autos foram redistribuídos à minha relatoria, por força da figura da prevenção.

O impetrante apresentou pedido de reconsideração (Id. 196163759), registrando a existência de fato novo, concernente à concessão de prisão domiciliar a um dos coinvestigados, o que, sob sua ótica, seria suficiente para concluir que o paciente encontra-se nas mesmas condições, merecendo a aplicação do princípio da isonomia.

O pedido foi por mim indeferido (Id. 196352151).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressaltou que decretou a prisão preventiva do paciente para conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública. (Id. 196941155).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Amarildo Cesar Fachone manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, CP) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1) ALEGAÇÃO DE DECISÃO IMOTIVADA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE APONTAM INDÍCIOS DE AUTORIA AO PACIENTE – 2) ALEGAÇÃO DE PRECARIEDADE DAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, EXISTINDO APENAS TESTEMUNHAS HEARSAY TESTIMONY – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO CONSUBSTANCIADA EM DADOS APURADOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO, QUE APONTAM O PACIENTE COMO PARTÍCIPE DO DELITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE AUTORIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ENUNCIADO 43 DA TCCR) – 3) PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, TORNA-SE INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – 4) PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – FATO NOVO – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR A CORRÉU – PUGNADA A APLICAÇÃO DO ART. 580, DO CPP – INVIABILIDADE – CORRÉU ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE, CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL, QUE NÃO SE APLICA AO PACIENTE – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 197071150).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, almeja-se no presente
writ
, a desconstituição da prisão preventiva decretada contra
Wanderlei Arantes do Prado,
aos argumentos, em síntese, de que não se fazem presentes satisfatoriamente os indícios de envolvimento do paciente com o crime sob apuração, além do que não ficou devidamente demonstrado nenhum dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a autoridade judiciária valeu-se de argumentos genéricos e abstratos para decretar a medida extrema, e, por fim, incidentalmente, registrou a existência de fato novo, concernente à concessão de prisão domiciliar a um dos coinvestigados, o que, sob ótica do impetrante, seria suficiente para concluir que o paciente encontra-se nas mesmas condições, merecendo a aplicação do princípio da isonomia.

Prefacialmente, assim como já consignei anteriormente, reputo totalmente inviável falar em isonomia processual entre o paciente
Wanderlei Arantes do Prado
e o coacusado Romeu Baco Caracanha.

De fato, ambos foram presos preventivamente, em razão de decisão proferida no dia 3.11.2023, pela autoridade judiciária acoimada de coatora, visto que, por meio de quebra de dados sigilosos de aparelho celular apreendido, descortinaram-se conversas entres esses sobre, “possivelmente” executarem a vítima Benedito José da Silva, morta em 31.8.2023, bem como estariam, em tese, ameaçando a filha da vítima, em razão de questões relativas a conflitos de terra, mesmo após a morte da vítima.

Assim, o magistrado singular decretou a custódia cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, consoante termos da decisão anexa (Id. 196043672).

Ocorre que, no dia 12.12.2023, o magistrado singular converteu a prisão preventiva de Romeu Baco Caracanha, em prisão domiciliar, em razão de que ele estava acometido de doença grave, conforme termos da decisão anexa (Id. 196163761).

Com efeito, o fato de um dos indivíduos ter sido colocado em prisão domiciliar, por motivo de doença grave, não implica dizer que os demais, automaticamente, encontram-se em situação fático-processual idêntica.

A propósito, diz o artigo 580 do Código de Processo Penal:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam
de caráter exclusivamente pessoal
, aproveitará aos outros.”

Dessarte, a alegada isonomia processual trazida pelo impetrante é deveras impertinente, evidentemente porque, por questões óbvias, a doença grave de um não coloca todos em idêntica situação.

Apenas para que não fique sem registro, é importante esclarecer ao impetrante, que, prisão domiciliar não se identifica com concessão de liberdade, conforme sustentado amplamente no pedido de reconsideração, pois, como exaustivamente se sabe a prisão domiciliar possui a mesma natureza jurídica da prisão preventiva, ou seja, uma medida cautelar privativa de liberdade em que o acusado/preso tem o seu livramento restringido apenas no âmbito de sua residência, podendo se ausentar apenas com autorização judicial, e está prevista, via de regra nas hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal.

Concluo, portanto, totalmente descabido falar em isonomia processual, como vetor para a concessão da ordem.

De outro lado, em relação aos indícios de envolvimento do paciente com o crime sob apuração, ressalto que a via estreita da ação constitucional do
habeas corpus
não permite ampla dilação probatória.

No entanto, de uma análise superficial dos autos, constatei certas peculiaridades que não podem passar despercebidas.

Em relação à situação fática que envolve o caso em apreço, rememorando o que já ficou exposto em outras ocasiões, ou seja, da análise de outros
habeas corpus
relacionados a mesma lide, tem-se que, primeiramente, o indivíduo Ronaldo Adriano Rodrigues, foi preso temporariamente por ser suspeito de praticar crime de homicídio qualificado contra a vítima Benedito José da Silva, no dia 31 de agosto de 2023, na cidade de Nova Bandeirantes/MT.

Entretanto, no decorrer das investigações policiais, a autoridade policial descortinou que, em tese, o suspeito da morte da vítima seria outro indivíduo, identificado como “Wender”.

Destaco trechos do relatório policial:

“(...) Logo após o cumprimento da ordem judicial, iniciaram-se novas diligências, em sede de depoimento JULLIANA nos revelou que quem na verdade usa o cartão do MERCADO PAGO utilizado no PEDÁGIO é WENDER JUSTISO SIPRIANO (vulgo nenê).

A testemunha nos revelou que WENDER é seu amante desde novembro de 2022 e desde março utiliza sua conta e seu cartão do mercado pago. O celular de JULLIANA foi apreendido durante a busca e apreensão na casa de RONALDO.

No momento do seu depoimento e no sentido de colaborar com a justiça, a testemunha decidiu revelar sua senha do celular e mostrar inclusive as movimentações financeiras dentro do aplicativo do MERCADO PAGO instalado em seu celular. JULLIANA mostrou e enviou para os Policiais diversos comprovantes de transferências que na verdade são realizados ou destinados a WENDER (comprovantes em anexo). Um desses comprovantes é o que chama mais atenção, refere-se a uma transferência de 15 mil reais no dia 1 de setembro de 2023 (um dia após o homicídio de BENEDITO) para a conta, valor muito mais alto do que todas as outras transações bancárias.

[...] Os Policiais Civis se dirigiram até o local utilizado como esconderijo por WENDER e encontraram uma camisa com o mesmo logotipo escrito com utilizada pelo executor de BENEDITO (SÓ LAZER piscinas sorriso, foto em anexo), uma mochila idêntica a que o suspeito utiliza quando passa de moto pelos pedágios, também foi apreendida com WENDER uma pistola 9 mm, arma do mesmo calibre utilizada para ceifar a vida da vítima BENEDITO (termos de apreensão e imagens dos materiais apreendidos em anexo).

Todos esses elementos indicam que JULLIANA estava falando a verdade.

Vale salientar que foram apresentadas as fotos do suposto autor da execução de BENEDITO para RONALDO e JULLIANA, ambos, separada e isoladamente, reconheceram o rapaz como sendo WENDER.

Todos esses elementos indicam que RONALDO não é o autor dos disparos que vitimaram BENEDITO, quem na verdade é o autor da execução é WENDER JUSTINO SIPRIANO (vulgo nenê).

Apesar das testemunhas, através de reconhecimento fotográfico, apontarem RONALDO como o hóspede do fatídico dia, elementos posteriores colhidos durante o cumprimento das ordens judiciais indicam que RONALDO não estava em Nova Bandeirantes/MT naquele momento.

A confusão das testemunhas é compreensível, já que RONALDO e WENDER são bem parecidos fisicamente, porém o primeiro é maior que o segundo. Vale destacar que a descoberta desses elementos que indicam a autoria e possíveis mandantes do delito, só foi possível por conta das ordens judiciais deferidas e cumpridas.

Desta forma, diante das conclusões colhidas até então, não se mostra adequada e plausível a continuidade da prisão temporária de RONALDO ADRIANO RODRIGUES, devendo esta ser revogada urgentemente.”

Com o decorrer das investigações, a respeito do valor recebido por Juliana, que ela disse que seria destinado a “Wender”, suposto autor do delito, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), foi identificado que a quantia foi repassada por Fábio Daniel Rockenbak
,
bem como apontados outros elementos indiciários, que, sob a ótica da autoridade policial, concluiu-se que ele poderia ser um dos mandantes do crime.

Em sequência ao trabalho investigativo, a autoridade policial entendeu que surgiram outros indícios de que, possivelmente, demais indivíduos também teriam participação na morte da vítima.

Ressalto os termos da representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente e outro investigado:

“(...) Impende destacar, que a transferência de 15 mil reais para a conta utilizada por WENDER levantou suspeitas. Os depoimentos da Filha da Vítima, do advogado da vítima Dr. CELSO REIS, da Sra VERA LUCIA PERCIAK e do Sr. LUIZ CARLOS MILLNITZ DE SOUZA, indicam possíveis ameaças anteriores destinadas ao Sr. BENEDITO e seus advogados motivadas por uma disputa judicial de terras rurais, oriundas dos processos de nº 0000257-27.2004.8.11.0091 (EM TRÂMITE NO STJ) e PJE nº 0000471-95.2016.8.11.0091 (EM TRÂMITE NA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT).

Nos autos desses processos é possível observar que o sr. Benedito teve ganho teve decisões a seu favor em ambos, sendo que a última vitória judicial decorre do processo PJE nº 0000471- 95.2016.8.11.0091 (Nova Monte verde).

O processo 0000257-27.2004.8.11.0091 (STJ) tem como partes litigantes os srs WALTER LUZ DE ARANTES e ROMEU BACO CARACANHO. Já o processo PJE nº constam como terceiros interessados o Sr. EGON ROCKENBACH (PAI DE FÁBIO DANIEL ROCKENBACH, WALTER LUZ DE ARANTES E GILDETE CELESTRINI (ESPOSA DE
WANDERLEI ARANTES DO PRADO
).

(...)

O processo PJE 0000471-95.2016.8.11.0091 é repleto de reviravoltas, onde a parte contrária ao sr. BENEDITO firmou acordo com ele homologado em juízo. Ao final deste processo se habilitaram como terceiros interessados e apresentaram recurso de apelação o sr. EGON ROCKENBACH, WALTER LUZ DE ARANTES e GILDETE CELESTRINI (ESPOSA DE
WANDERLEI ARANTES DO PRADO).

De acordo com o relato do Dr. CELSO REIS, estas pessoas estavam agindo de má-fé em relação ao autor da ação ANTONIO SEVERIANO RODRIGUES, o depoimento do advogado é esclarecedor sobre os fatos, durante o processo o autor da ação percebeu que estava sendo ludibriado e firmou um acordo com o Sr. BENEDITO, irresignados com este acordo se habilitaram no processo e promoveram recurso de apelação. Ainda, segundo o relato da testemunha, o processo foi na verdade uma tentativa fraudulenta perpetrada pelas pessoas interessadas na terra em disputa de tornar sem efeito a decisão proferida nos autos do processo 0000257- 27.2004.8.11.0091 (STJ).

Importante frisar que o Depoimento do Dr. Celso Reis traz bastante luz sobre todas ameaças e tentativas de coação dos litigantes judiciais contra o sr. BENEDITO.

Vale frisar que o executor usava conta de terceiros para receber valores de origem ilícita, assim, é possível que os demais interessados nas terras sob litígio tenham repassado dinheiro para outras contas utilizadas por WENDER que estão em nome de interpostas pessoas, assim como para eventuais comparsas do executor.
Posteriormente foram prestados novos depoimentos que revelam que alguns envolvidos no litígio da propriedade rural sofreram ameaças.

O Sr. LOURENÇO BOING SOBRINHO, chefe do cartório da cidade de Nova Monte Verde/MT, e seu funcionário LUCIANO JESUS BRITO asseveraram que pouco antes do sr. BENEDITO ser executado, o Sr. ROMEO BACO CARACANHA foi ao cartório e fez um tipo de ameaça velada, afirmando que não deveriam ter cancelado a matrícula pois já tem gente jurado de morte por conta dessas terras:

[...] QUE depois tomou conhecimento que seria um registro em duplicidade e tomou as providências legais para cancelamento da matrícula em duplicidade; QUE tem conhecimento que as pessoas que disputam essa área são: ROMEU BACO CARACANHA, WANDERLEI ARANTES DO PRADO, VALTER ARANTES, ROQUENBACK entre outros, sendo que a família Arantes e o sr. Romeu são que estão mais a frente nas disputas judiciais; QUE em meados de julho de 2023, o sr. ROMEU esteve em seu cartório para solicitar uma certidão desta propriedade onde que foi informado que esta matrícula havia sido cancelada, e neste momento este senhor se exaltou e começou a dizer coisas como: “esta matricula não poderia ter sido cancelada”, “tem até gente prometido de morte por conta destas terras”, se mostrando visivelmente nervoso; [...]”

O Sr. ANDRÉ PEREIRA RODRIGUES SEVERIANO revelou ainda que foi procurado por WANDERLEI ARANTES cerca de um mês e meio antes da morte da vítima. O Sr. WANDERLEI ARANTES emitiu espécie de ameaça velada para o Sr. ANDRÉ, vale a pena trazer à baila as seguintes passagens do depoimento da testemunha:

(...) e meu pai frisou isso, porque tá com 87 anos, então nunca uma indiferença com ninguém, nunca (...) causou problema para ninguém, não é agora com essa idade que iria causar, e até o Vanderlei eu acho (...) que é o calor do momento, não, mas não pode, que esse aí o pessoal que tá lá em cima vai ficar tudo (...) nervoso e tarará e tudo mais, eu falei, olha Vanderlei, mas sobre eles ficarem nervosos e a gente compactua (...) com a coisa que não atende ao perfil da gente, aí eu sinto muito lhe dizer, mas a gente não vai (...) acatar uma decisão que a gente não concorda, aí ele, não, mas a gente precisa conversar, precisa (...) conta, aí ele falou, ah, mas é que o pessoal vai querer vender esse documento para alguém e a hora (...) que eles vendem para alguém, às vezes quem vem não tem a mesma paciência que a gente tem, aí os (...) caras às vezes quer matar, quer sair derrubando todo mundo (...) Sim, aí, quando ele falou isso, de algum modo você se sentiu intimidado, você se sentiu, achou estranho, (...) foi diferente? É, a gente se sente, doutor Marques, não vou te dizer que a gente não sente, a gente (...) não sente, inclusive, eu não vou mentir pra você, até hoje a gente tá de uma forma aqui que, com (...) essa morte do Benedito, a gente nem sai de casa, a gente fica em casa porque a gente não sabe [...]

O Sr. ANDRÉ SEVERIANO relatou que o Sr. WALTER ARANTES entrou em contato 15 dias depois do homicídio do Sr. BENEDITO e disse o seguinte:

(...) pra ver se a gente consegue um acordo, alguma coisa diferente e consegue resolver isso daí”. Ele falou (...) “mas vê com ele, até é importante eu saber se ele tá no caso mesmo ou se não, porque quando a (...) pessoa morre, o advogado morre junto”. Mas aí ele até, logo em seguida, falou nessas palavras (...) ele já corrigiu, ele falou: “olha, mas o que eu to (...) falando é assim, André, é que quando a pessoa morre, aquela procuração, toda a documentação (...) que ela passa pro advogado, deixa de existir”. Ele falou “então, tô dizendo que quando o advogado (...) morre, é nesse sentido assim, que na verdade o Celso já não é mais advogado do Dito (...)”

Percebe-se ainda que o Sr. WALTER ARANTES, pouco depois do falecimento da vítima, entrou em contato com a testemunha, numa tentativa forçá-la a negociar sobre o cancelamento da escritura e o acordo firmado com o Sr. BENEDITO.

ANDRÉ deixa claro o fundado temor que tem por sua integridade física e de seu pai.

Conclui-se que tanto o Sr. WANDERLEI como o Sr. ROMEO sabiam da intenção de ocupantes da terra sob litígio atentar contra vida do Sr. BENEDITO
. Soma-se a isso o comprovante de transferência que FÁBIO ROCKENBACH efetuou para a conta de JULLIANA DAMASCENA que na verdade era utilizada por WENDER JUSTINO SIPRIANO, salientando que o FÁBIO e seu PAI EGON ROCKENBACH, estão em posse de determinada gleba naquela área rural.

No dia 01/11/2023, foi elaborado relatório policial detalhando as diligências até então empreendidas pela equipe de investigação.

Houve representação pela prisão preventiva e busca e apreensão em desfavor dos envolvidos. Com o deferimento da representação a Delegacia de Nova Bandeirantes deu cumprimento aos mandados.

Realizou-se diversas diligências, como a oitiva dos suspeitos e a apreensão de aparelhos celulares.

Observa-se que
WANDERLEI ARANTES
aduziu em seu interrogatório (acompanhado de advogado) que estaria em sua fazenda em Nova Bandeirantes nos dias 30/08, 31/08, 01/09 e 02/09/2023. Em seu interrogatório, WANDERLEI afirma utilizar o carro do seu sócio, uma HILUX modelo 2021, identificada pela Placa RMR 5E89. Contudo, em consulta realizada nos sistemas de monitoramento por câmeras, é possível ver que no dia 01/09/2023 o carro utilizado por WANDERLEI (PLACA RMR5E89) vai até Nova Canaã e volta rapidamente sentido Nova Bandeirantes (RELATÓRIO PEDÁGIO em anexo). Repise-se que WENDER, executor do crime, estava escondido em uma propriedade em Nova Canaã, local em que ocorreu o confronto com a Polícia Militar. Conclui-se que Wanderlei mentiu seu trajeto para tentar encobrir sua participação no crime e que levou WENDER até Nova Canaã um dia após o crime utilizando seu veículo.

Com a Apreensão dos Celulares, foi confeccionado relatório de extração de dados preliminar. O relatório deixa evidente conversas entre Romeu Baco Caracanha e Wanderlei Arantes, onde os interlocutores falam sobre executar a vítima em códigos. Nas fls 15 a 20 do relatório, é possível observar que Romeu e Wanderlei usam o termo
contratar advogado, referindo-se a contratar o executor, e protocolar, referindo-se ao ato de matar a vítima.
Vale salientar que não foi protocolado nenhuma ação ou houve movimentação nos processos por parte dos suspeitos nas datas subsequentes a esta fala. Este diálogo acontece a partir do dia 24/08, pouco antes da morte da vítima dia 31/08. Inclusive há menção de valores para a morte da vítima.

Vale frisar que foi possível verificar várias ameaças as pessoas que de algum modo estão envolvidas na disputa judicial sobre as terras (relatório policial fls 9 a 15).

Importante frisar que as pessoas envolvidas nesta disputa de terras estão tentando intimidar a filha do Sr. Benedito em Cuiabá, rondando sua casa e realizando tentativas de contato com a desculpa de tentar algum acordo.
Nas palavras o Sr. Wanderlei, o advogado conhecido como Itamar não está atuando no processo judicial, no entanto entrou em contato com a Filha do Sr. Benedito recentemente, conforme ela relatou a esta Autoridade Policial por meio de aplicativo de mensagens (prints em anexo).

Destaque-se que ainda foi colhido um depoimento sigiloso que corrobora com todas os elementos aqui colhidos, e que WANDERLEY E ROMEU já vinham ameaçando a vítima há algum tempo. (...).”
(Id. 196046693, pp. 8-15).

Observa-se do contexto fático apresentado pela autoridade policial, que realmente existem certos indícios de autoria relacionados ao paciente com o delito sob apuração.

No entanto, embora não se pode banalizar a existências de tais indícios, entendo que são deveras frágeis.

Tem-se que as investigações iniciais foram totalmente imprecisas, culminando com a decretação de prisão temporária de indivíduo que, aparentemente, nenhuma participação teve com o ilícito, e, somente com os avanços das investigações, chegou-se ao nome do paciente, de modo frágil.

Segundo concluiu a autoridade policial, constatou-se que a esposa do paciente é parte em litígio processual contra a vítima, assim como demais indivíduos, bem como o paciente teria discutido com
outros
indivíduos, a respeito da matrícula de imóvel registrado em cartório, e, por fim, segundo convicção da autoridade policial sobre os mencionados diálogos do paciente com o coacusado Romeu Baco, sobre contratar advogados e protocolar – seriam código para executar a vítima.

Repito, embora não se pode desprezar os indícios aqui apontados, vejo que existem certas presunções que fragilizam o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim preceitua:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e
indício suficiente
de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Com efeito, indício suficiente de autoria, como vetor primordial para a decretação da prisão preventiva, não implica dizer que é qualquer indício, a ponto de submeter o agente ao cárcere, tendo que permanecer segregado ao longo de toda instrução criminal, inclusive chegando a ser submetido a eventual Júri Popular, para, somente após provar sua inocência e se ver livre da segregação, o que implica reconhecer, em casos como tal, em violação ao princípio da não culpabilidade e possível antecipação de pena, sem a devida formação da culpa.

Ademais, também não vejo com a magnitude necessária, para sustentar o édito constritivo cautelar, que se fazem presentes os demais requisitos da medida de exceção, concernente a necessidade de garantir a ordem pública ou que seja imprescindível para a conveniência da instrução criminal, conforme exposto pela autoridade judiciária acoimada de coatora no
decisum
hostilizado, que ora transcrevo:

“(...) Em diligências, apurou-se que a vítima estava sofrendo ameaças, inclusive de Romeo e, após apreensão de celulares verificou-se conversas entre Romeo e Wanderlei sobre executar a vítima em códigos.

Por fim, a filha da vítima afirmou que tem pessoas rondando sua residência e entrando em contato para firma acordo sobre as terras.

Assim, verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva dos acusados.

No caso em tela, verificam-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos representados.

Compulsando os autos, verifica-se que mesmo após a morte da vítima, os representados, por meio de seus advogados e terceiras pessoas estão intimidando a filha da vítima.

Ressalta-se ainda, que os representados proferiram ameaças a vítima
, afirmando a terceiros
que já teria pessoas jurado de morte, inclusive, combinaram a contratação de pessoa para ceifar a vida da vítima e valores a serem pagos, conforme relatório de extração de dados.

Assim,
conclui-se pela participação dos representados no crime de homicídio,
tendo como vítima Benedito, motivado pela posse e propriedade de terras.

Tratando-se do pressuposto da prisão processual, o periculum libertatis, noto que também se encontra configurado nos autos, uma vez que,
diante de sua conduta e da gravidade concreta do delito, evidenciado pela modus operandi, percebe-se a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Compulsando os autos verifico que
somada a gravidade do crime, a necessidade de custódia cautelar dos investigados aplica-se a conveniência da instrução criminal.

Sabe-se que a prisão preventiva com o fito de assegurar a conveniência da instrução processual tende a resguardar o regular procedimento do processo,
para evitar qualquer perturbação ou intimidação as vítimas e testemunhas que cause prejuízo à instrução processual
, sendo devidamente comprovado no caso dos autos.

Ainda, verifico imprescindível a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos.

Por fim, registre por oportuno que a pena do crime de homicídio qualificado tentado preenche os requisitos processuais previstos no art. 313, I, do CPP.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do representado.

Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva dos representados WANDERLEI ARANTES DO PRADO e ROMEU BACO CARACANHA, para conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP (...).”
(Id.196043672).

Sem qualquer dificuldade, observa-se que o magistrado singular discorreu genericamente sobe a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.

Em relação a ordem pública, ressaltou o
modus operandi
empregado pelo paciente, inclusive trazendo expressões carregadas de certeza sobre a autoria, pois assim destacou: “
conclui-se pela participação dos representados no crime de homicídio”
e utilizou-se de motivação abstrata a respeito da gravidade do crime.

Entretanto, olvidou-se de esclarecer em que consistiu a eventual participação do paciente no delito, limitando-se a discorrer acerca das circunstâncias fáticas apresentadas no caderno investigativo, dando ênfase exclusivamente à hipotética situação de ameaças sofridas há anos pela vítima, e a possível ameaças às testemunhas, e sem nenhuma motivação, consignou que estaria presente o
periculim libertatis
.

Assim, além de já observada a relativização dos indícios de autoria, também não há dizer, em elementos concretos, que ficou devidamente delineada a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública.

Conforme sempre tenho sustentado, a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao Julgador interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 da Lei Processual Adjetiva.

Daí porque, o juízo valorativo sobre a gravidade genérica do delito e meras expressões a respeito do
periculum libertatis
, quando desamparada de motivação idônea, não constituem fundamentação suficiente para autorizar a prisão preventiva.

Além de não especificar em que consistiu a eventual participação do paciente no evento criminoso, a conclusão a respeito do
periculum libertatis
perde ainda mais força, quando demonstrado que o agente é primário e sem qualquer antecedente criminal.

Em sentido oposto, embora cediço que as condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência definida, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas quando não demonstrada a presença dos requisitos que justificam a medida constritiva excepcional.

Por outra vertente, também não há falar em imprescindibilidade da custódia para a conveniência da instrução criminal, pois, como observado, o magistrado singular se apegou à hipotética ameaça sofrida pela vítima, sem precisar se, de fato, o paciente seria responsável por ditas ameaças, visto que expressamente consignou que, por meio de advogados e terceira pessoas estariam ameaçando a filha da vítima, isso porque possivelmente estariam forçando-a a um acordo judicial acerca da disputa de terras que envolvia a vítima e demais litigantes.

A conclusão a esse respeito também não ultrapassa a esfera de presunção, pois nada de concreto foi produzido, não havendo nem menção superficial a respeito do teor das declarações da filha da vítima.

Portanto, não é demais frisar que está em debate prisão sem pena, ou seja, a verdadeira responsabilização penal somente se aperfeiçoará após o título condenatório, sendo defeso utilizar-se das custódias antecipadas com caráter expiatório, de execução açodada de pena, apenas para amainar a opinião geral à custa das garantias individuais.

Se de fato a paciente for responsável pelo injusto penal, haverá de prestar contas com a sociedade, porém somente quando selada sua culpa, ou se comprovadamente constatado que está a interferir na colheita de provas.

Nessa esteira, ressalto que a concessão da ordem em favor do paciente, não reflete um desprestígio, por parte desta Corte, à repercussão local do evento delituoso, mas, é justamente pela relevância do caso e da atenção pública sobre ele que as decisões judiciais proferidas em seu bojo devem ser exaustivamente fundamentadas e consistentes, para que possam ser mantidas, imunes a quaisquer críticas, daí porque a liberdade almejada no presente
mandamus
jamais poderá ser concebida com o sabor de impunidade.

Importante consignar, por derradeiro, que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, visto que a custódia cautelar se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Por todo o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
concedo a ordem
do
habeas corpus
em favor do paciente
Wanderlei Arantes do Prado,
assegurando-lhe o direito de responder aos termos do processo em liberdade, não olvidando a possibilidade de inflição de novo édito preventivo, desde que amparado na cláusula
rebus sic stantibus
e orientado em fatos concretos supervenientes.

No entanto, fica advertido para que não mantenha contato com qualquer testemunha arrolada no processo, seja pessoalmente, ou por qualquer meio eletrônico de comunicação, além, de proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização judicial.

Comunique-se imediatamente ao Juízo de origem, para que expeça o competente
alvará de soltura
, clausulado,
“se por outro motivo não estiver preso”.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Os Doutores Ramon Ribeiro de Maceno OAB/MG 126084-A e Nubis de Vieira Barbosa OAB/MG 50863-B, farão a sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos e podem dividir o tempo como bem lhe aprouver.

Boa tarde, doutores.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Senhor Presidente,

Para ganhar um pouco de tempo, pois estamos com a pauta abarrotada, estou concedendo a ordem.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Desembargador Pedro Sakamoto, seu microfone está aberto.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS RAMON RIBEIRO DE MACENO OAB/MG 126084-A E NUBIS DE VIEIRA BARBOSA OAB/MG 50863-B

Na oportunidade, já que o Desembargador Pedro Sakamoto, relator, está concedendo a ordem por questão de tempo e consideração com Vossas Excelências, já não há necessidade de fazer sustentação oral, desde que os Senhores entendam em acompanhar o relatório e o voto do relator.

Pela ordem, gostaria de congratular Vossas Excelências, Desembargador Rui Ramos, desembargador José Zuquim Nogueira, com quem estivemos pessoalmente, eu e Doutor Ramom nos gabinetes para entrega pessoal de memoriais.

Fomos muito bem recebidos e agradecemos à simpatia e cordialidade de Vossa Excelência pela forma com que nos recebeu.

Com o Desembargador Rui Ramos, não pudemos falar, pois não estava presente, mas estamos certos de que a recepção teria sido a mesma.

Muito obrigado.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Lerei a ementa que é autoexplicativa e, se necessário, leio o voto também.

A alegada isonomia processual é deveras impertinente, evidentemente porque a doença grave de um não coloca todos em idêntica situação, e, portanto, não se aplica o artigo 580 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva só pode ser decretada nas hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertati
s (quando a liberdade do acusado oferece perigo), ou, se, efetivamente, a sua soltura comprometerá o bom andamento do trâmite processual, obedecendo-se a regra do artigo 312 do Código de Processo Penal, amparando-se a decisão em elementos concretos de convicção.

Embora demonstrada a materialidade do delito e, conquanto não se pode desprezar os indícios de autoria, ainda que frágeis, as peculiaridades dos autos demonstram que deve ser melhor analisado o suposto envolvimento do paciente no evento criminoso, além do que a autoridade judiciária de origem não apontou fundamentação idônea acerca dos demais requisitos exigidos, limitando-se à expressões genéricas acerca da gravidade do delito e sobre o
periculum libertatis
do paciente, ao passo que ele é primário, sem qualquer antecedente criminal.

Com essa Ementa estou concedendo a ordem em dissonância do parecer para que seja assegurado o direito do paciente Wanderlei Arantes do Prado
o direito de responder aos termos do processo em liberdade, não olvidando a possibilidade de inflição de novo édito preventivo, desde que amparado na cláusula
rebus sic stantibus
e orientado em fatos concretos supervenientes.

No entanto, fica advertido para que não mantenha contato com qualquer testemunha arrolada no processo, seja pessoalmente, ou por qualquer meio eletrônico de comunicação, além, de proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização judicial.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Desembargador Pedro Sakamoto,

O que é a falta de fundamentação da prisão cautelar?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

A fundamentação é bastante genérica, não foi demonstrado
periculum libertatis,
por isso entendo não haver motivo para mantê-lo preso.

Seria de certa forma temerário manter a prisão quando não existem elementos seguros a respeito da autoria delitiva.

É nesse sentido que estou votando.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Quero esclarecer também que não vislumbrei prova ou sequer indícios fortes da autoria.

A autoridade policial e o Ministério Público “achou” alguma evidência fraca que induziu a ele a autoria, mas há necessidade de uma investigação mais apurada a respeito do fato.

Procurou-se um autor, descartou esse autor, na sequência procurou outro autor e novamente descartou esse autor.

O crime é em uma cidade pequena e tem uma repercussão muito grande.

Quis, na verdade, achar e responsabilizar alguém, mas não tem indícios fortes bastante, por isso acompanho o voto do eminente Desembargador relator.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Não conheço e estava procurando entender.

Se não há fundada suspeita de autoria, tem que se considerar, mas talvez o voto do eminente relator não seja exatamente a erro, é que não se demonstrou a necessidade da cautelar.

Mas, se afirmar que tem uma fundamentação genérica, acompanho.

Não se pode cultuar um culpado e sim “o” culpado.

A falta de fundamentação, a carestia da incontrastável necessidade da prisão cautelar.

Nesse segmento, muito embora o parecer ministerial seja pela denegação, acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024